Tribunal: TJSP
Processo: 1007899-68.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO – Impenhorabilidade de imóvel em razão da transferência de titularidade decorrente de partilha sucedida em divórcio consensual – Inocorrência – Divórcio proposto no dia do trânsito em julgado da ação de conhecimento que condenou o réu ao pagamento de todas as parcelas vencidas do contrato de cessão entabulado – Bem imóvel dado em garantia, com eficácia real, visando

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO – Impenhorabilidade de imóvel em razão da transferência de titularidade decorrente de partilha sucedida em divórcio consensual – Inocorrência – Divórcio proposto no dia do trânsito em julgado da ação de conhecimento que condenou o réu ao pagamento de todas as parcelas vencidas do contrato de cessão entabulado – Bem imóvel dado em garantia, com eficácia real, visando garantir o cumprimento de contrato de cessão de quotas sociais – Presunção de ciência da embargante – Desnecessidade da outorga uxória – Nada obstante haja comprovação de que a ex-cônjuge resida no imóvel constrito, há comprovação de má-fé apta a afastar a impenhorabilidade – Precedente do C. STJ – Sentença de rejeição mantida – Recurso não provido.".